Tribunal: STF
Processo: ARE 1547560
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “COBRANÇA VERBAS TRABALHISTAS/DANOS MORAIS 



    Pretensão de condenação do réu a declarar o desvirtuamento do programa assistencial ‘Frente de Trabalho Municipal’, a nulidade da contratação a termo, o vínculo empregatício, para que o réu proceda à anotação na CTPS da autora, surtindo todos os efeitos legais, como pagamento referente a todas as verbas rescisórias no valor de R$ 24.601,46 e, por fim, a condenar o réu ao pagamento do dano moral equivalente a dois anos e seis meses de benefício de auxílio-doença e/ou incapacidade temporária equivalente a 30 salários mínimos, no importe de R$ 39.600,00 ‘Programa Frente de Trabalho’, criado pela Lei Municipal n. 1.093/2013, que teve inequívoco cunho assistencial Danos morais Não cabimento - Sentença de improcedência mantida Precedente deste Egrégio Tribunal Fixação dos honorários sucumbenciais recursais Majoração da verba honorária devida pela autora para 16% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no disposto no art. 85, §§ 2º, e 11, do Novo CPC. 



    Recurso desprovido.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta a recorrente violação dos artigos 7º, inciso 37, inciso II e IX, da Constituição Federal.



    Aduz que, “muito embora o programa ser de ‘caráter assistencial’ com o objetivo conceder atenção especial ao trabalhador desempregado, visando proporcionar ocupação e qualificação, no caso concreto, HOUVE CLARAMENTE O DESVIRTUAMENTO deste, uma pelo não cumprimento teleológico da Lei: o estímulo e a reinserção no mercado de trabalho, oferecendo cursos de qualificação e capacitação; a duas, por haver PRAZO SUPERIOR A 24 MESES (já contando a prorrogação) de permanecia no programa, sendo que a Requerente foi mantida POR MAIS DE 6 (CINCO) ANOS”.



    Argumenta que “o Município SE UTILIZOU DE MÃO DE OBRA BARATA, COM VESTIMENTAS DE UM PROGRAMA ASSISTENCIAL, quando na verdade deveria ter cumprido a finalidade teleológica da Lei, que era: promover qualificação e a reinserção da Autora no mercado de trabalho”.



    Ressalta que “SEQUER houve a chance de recolocação e qualificação para reintegração ao mercado de trabalho, sendo que a intenção desse tipo de Norma é o combate ao desemprego, com pagamento de auxílio financeiro e oferecimento de cursos de qualificação profissional, mediante contraprestação pelo beneficiário na forma de prestação de serviços”.



    Alega que a “Lei Municipal nº 1.093/2013 e suas alterações, nada mais fez do que instituir uma espécie diferenciada de contratação, sem atentar aos requisitos impostos pela Constituição Federal e pela Constituição Estadual, configurando contrato de trabalho como empregada/servidora fosse”.



    Defende que “deve ser reconhecido o desvio de finalidade do programa como a "Frente de Trabalho Municipal - PFTM", que se utilizou indevidamente da mão de obra barata, desvirtuando a relação inicialmente prevista como ASSISTENCIAL para uma RELAÇÃO DE EMPREGO DIRETA, contrariando os princípios da legalidade, impessoalidade e interesse público”.



    Assevera que, “ao ser incluída no programa ‘Frente de Trabalho’ instituído pelo Município Recorrido, foi privada dos direitos fundamentais assegurados aos trabalhadores pela Constituição Federal, em especial aqueles previstos no Art. 7º. O Artigo em comento, ao estabelecer os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, visa garantir condições mínimas de dignidade, segurança e igualdade no exercício da atividade laboral”. 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem manteve a sentença de improcedência do pedido autoral com base na seguinte fundamentação:



    “Na hipótese, verifica-se que a Lei Municipal n. 1.093/2013 (fls. 199/209) teve inequívoco cunho assistencial, voltando-se, aliás, menos à população em geral e muito mais aos próprios contratados, com vistas a atender emergencialmente os efeitos do alto índice de desemprego. 



    Referido programa previa o pagamento de auxílio pecuniário mensal.



    Trata-se de mero contrato de prestação de serviços oriundo de programa com caráter nitidamente assistencial, com o objetivo de atender ao cidadão desempregado (fls. 222/223). Tal relação jurídica, uma vez atendidos os requisitos necessários (previsão em lei; duração previamente determinada; necessidade de atendimento a interesse público excepcional) amolda-se à hipótese prevista no art. 37, inciso IX, da CF, configurando hipótese de exceção à regra constitucional de seleção mediante concurso público (art. 37, II), vale dizer, vínculo estatutário, a acarretar direito somente às verbas previstas na legislação local, não se vislumbrando nas normas que instituíram o ‘Programa Frente de Trabalho’ qualquer indício de inconstitucionalidade.



    Com efeito, não sendo a espécie em foco regida pela Consolidação das Leis do Trabalho e não havendo previsão, na legislação municipal, do pagamento de qualquer valor ou benefício além dos expressamente previstos, não tem a autora direito às verbas reclamadas.



    Também não merece guarida a pretensão de indenização por danos morais. 



    Sustenta ser portadora de Pneumopatia Intersticial Fibrosante (CID 10-J841), doença rara e extremamente grave, e que o apelado não demonstrou a devida atenção e cuidado para com ela, deixando de tomar medidas adequadas para proteger sua saúde e bem-estar. 



    Sem razão, contudo. 



    Isso porque o ‘Programa Frente de Trabalho’, criado pela Lei Municipal n. 1.093/2013 tinha cunho assistencial e sua adesão era facultativa, de maneira que em nenhum momento a autora foi obrigada a aderir ao Programa ou nele permanecer, tendo assinado o Termo de Adesão por livre e espontânea vontade e com plena consciência de suas obrigações e dos benefícios dele advindos. 



    Embora tenha juntado aos autos relatórios e exames médicos, não comprovou que foram protocolados junto ao réu.



    Ademais, ao analisar seu registro de ponto de 2023, verifica-se que esteve de licença médica no período compreendido entre 17 de março de 2023 e 30 de abril de 2023 (fls. 271/274), o que comprova que o réu respeitou a orientação médica.”



    Nesse contexto, é certo que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pela Corte de origem seria imprescindível a análise da legislação local aplicável à espécie (Lei Municipal nº 1.093/2013) e o reexame dos fatos e provas dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido:



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. FGTS. Ação de cobrança de verbas rescisórias por extinção de vínculo empregatício. Necessidade de análise da legislação infraconstitucional e do acervo probatório dos autos. Súmula nº 279/STF. Providência vedada em recurso extraordinário. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que manteve sentença de procedência da ação. 2. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula nº 279 desta Corte impede o reexame de provas. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE nº 1.472.578/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Luís Roberto Barroso, DJe de 29/02/2024). 



    “Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Decisão mista. Capítulo no qual se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Direito do trabalho. Vínculo empregatício. Configuração. Fatos e provas. Reexame. Inadmissibilidade. Legislação infraconstitucional local. Análise. Impossibilidade. Precedentes. 1. É incabível o recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, o qual prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. São inviáveis, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 4. Agravo regimental não provido. 5. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (ARE nº 1.441.492/SP-AgR-segundo, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 24/10/2024).



    “DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. SUBORDINAÇÃO JURÍDICA. REQUISITOS DOS ARTS. 2º E 3º DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. CONFIGURAÇÃO. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. TEMA Nº 725. INAPLICABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta a preceito constitucional indicado nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. A questão do preenchimento dos requisitos legais para a caracterização do vínculo de emprego, controvérsia submetida à apreciação desta Corte por meio do recurso extraordinário, não foi submetida ao Plenário Virtual para manifestação acerca da existência de repercussão geral no RE 958.252-RG. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido. 5. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”” (ARE nº 1.349.118/MG-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 10/12/2021).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente